Tribunal: TJBA
Processo: 8060569-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060569-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: MARILENE SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. PRAZO DE CUMPRIMENTO.
ADEQUADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Almeida, que deferiu tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARILENE SANTOS RODRIGUES
, determinando a exclusão da negativação da autora no Serasa e a suspensão das ligações de cobrança, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. A instituição financeira recorre alegando desproporcionalidade do valor da multa cominatória, ausência de teto máximo e exiguidade do prazo concedido para cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em dois pontos: (i) a adequação do valor da multa cominatória fixada e a existência de limite máximo para sua incidência; (
ii
) a suficiência do prazo de 5 dias concedido para cumprimento da obrigação de exclusão do apontamento negativo e cessação das ligações de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva, não indenizatória, sendo instrumento de pressão destinado a impelir o devedor ao cumprimento da determinação judicial, com amparo no art. 537 do Código de Processo Civil.

3.2. Não procede a alegação de ausência de teto limitador, porquanto a decisão agravada fixou expressamente o limite máximo da multa em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), revelando contradição fática nas razões recursais.

3.3. O valor de R$ 1.000,00 por dia de atraso, limitado a R$ 30.000,00, mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, sendo necessária sua fixação em patamar significativo e compatível com a capacidade econômica da instituição financeira, sob pena de esvaziamento do poder coercitivo da decisão judicial.

3.4. O prazo de 5 dias para exclusão do apontamento negativo e cessação das ligações de cobrança é adequado, tratando-se de procedimento eletrônico que prescinde de operações complexas, sendo desnecessária sua dilação, que apenas prolongaria o prejuízo suportado pela consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Teses de julgamento:

1.
A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e não indenizatória, devendo ser fixada em valor compatível com a capacidade econômica do devedor para que produza o efeito de pressão necessário ao cumprimento da obrigação, sendo inadequada a redução que esvazie seu poder coercitivo em face de instituição financeira de grande porte.

2.
O prazo de 5 dias para exclusão de apontamento negativo em cadastro de inadimplentes é razoável, por se tratar de procedimento eletrônico de baixa complexidade operacional, não se justificando sua dilação a pretexto de necessidade de procedimentos internos.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 537 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000585-35.2025.8.05.0062, em que figura como agravante
BANCO PAN S.A.
e como agravada
MARILENE SANTOS RODRIGUES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora